Tribunal: TJBA
Processo: 8033814-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033814-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE FERREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Cartão de crédito consignado. Contratação não autorizada. Pessoa idosa. Mínimo existencial. Requisitos do art. 300 do
CPC
presentes. Decisão
de 1º graus que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, relativos a cartão de crédito consignado que alega nunca ter contratado. A probabilidade do direito resta evidenciada pela verossimilhança das alegações da agravante sobre a ausência de contratação do cartão de crédito, considerando que os descontos se perpetuam indefinidamente sem perspectiva de quitação, configurando possível prática abusiva. O perigo de dano se configura pelo fato de a agravante ser pessoa idosa, aposentada, sofrendo descontos de R$ 118,70 mensais em verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial. A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos análogos envolvendo alegação de contratação não autorizada de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário, a suspensão cautelar se justifica para preservar a subsistência do consumidor. A medida não ostenta caráter irreversível, visando garantir o resultado útil da ação principal e privilegiar a efetividade da justiça. Recurso
provido
para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante.